Tribunal: TJDFT
Processo: 0720260-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que não conheceu dos embargos à execução opostos pela executada devido a erro grosseiro e inescusável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se os embargos à execução são via de defesa adequada em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução são procedimentos distintos, e possuem regras procedimentais próprias, as quais devem ser observadas.
4. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade ou da instrumentalidade das formas, uma vez que é regra de observância obrigatória que o cumprimento de sentença seja atacado pela impugnação ao cumprimento de sentença, assim como que a execução seja impugnada pelos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser realizada por meio de simples petição nos mesmos autos, conforme art. 525 do Código de Processo Civil. 2. O princípio da fungibilidade não se aplica quando há erro grosseiro na escolha do instrumento processual.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737194-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 13/11/2024; TJDFT, AI 0717113-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 26/9/2024.